Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706260-80.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0709843-50.2022.8.07.0019 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIENE BISPO DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, uma vez que esta hipótese não consta do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora